Tribunal: TRF3
Processo: 5026032-58.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
51/775)

5026032-58.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026032-58.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: BV OPTICA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: PAULO SERGIO DE ASSIS JUNIOR

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO GONCALVES - MG188002-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA VOGT MEDEIROS - SP240451-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO. TERMO INICIAL DO PRAZO BIENAL. DATA DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar pleiteada para a obtenção de ordem para que lhe seja viabilizada a adesão a novo programa de transação fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial do prazo de dois anos para vedação de nova transação tributária deve corresponder à data do inadimplemento ou à data da rescisão formal do acordo; e (ii) saber se é correta a fixação do valor da causa com base no proveito econômico aferível em mandado de segurança que visa à adesão a programa de transação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme documentação juntada nos autos originários, a agravante foi notificada para apresentação de defesa/regularização em 11/12/2023; decorrido o prazo legal, houve a anotação por ausência de resposta em 01/03/2024 e a declaração de rescisão em 29/02/2024.

O ora agravante pretende seja considerada como data da rescisão 31/07/2023, correspondente ao inadimplemento da terceira parcela, sustentando que o ato posterior teria natureza meramente declaratória.

A Lei no 13.988/2020, que estabelece os requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, assim prevê: Art. 4o Implica a rescisão da transação:(...) § 4o Aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos.

Conforme regulamentação, a rescisão não opera automaticamente após a inadimplência da 3a parcela consecutiva, mas após ser notificada sobre a incidência de alguma das hipóteses de rescisão, pois poderá impugnar o ato no prazo de 30 (trinta) dias, na forma da Lei no 9.784/1999. Se sanável, admite-se a regularização do vício neste prazo, hipótese na qual não haverá a rescisão da transação.

Ademais, cumpre observar, que a transação tributária é celebrada segundo um juízo de oportunidade e conveniência da União Federal, em observância do interesse público, não cabendo ao Judiciário substituir tal análise sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes (Lei 13.988/2020, art. 1o, §1o).

Nos termos dos arts. 291 e 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder, a princípio, ao conteúdo econômico que a parte pretende auferir através da prestação jurisdicional, ainda que o provimento buscado tenha conteúdo meramente declaratório.

No caso, há proveito econômico aferível, consubstanciado, como destacado pelo juízo a quo, no valor dos descontos/deduções concedidos na transação almejada.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento improvido, restando prejudicado o agravo interno.

Legislação relevante citada: Lei no 13.988/2020, art. 1o, § 1o; art. 4o, I, §§ 1o, 2o, 3o e 4o; Lei no 9.784/1999; CPC, arts. 291 e 292.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 721.822/RS; STJ, REsp 730.581/MG; STJ, REsp 436.203/RJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026032-58.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: BV OPTICA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO GONCALVES - MG188002-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA VOGT MEDEIROS - SP240451-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BV OPTICA LTDA contra a decisão proferida pelo R. Juízo da 6a Vara Cível Federal de São Paulo que, no mandado de segurança no 5027774-54.2025.4.03.6100, indeferiu a liminar pleiteada para a obtenção de ordem para que lhe seja viabilizada a adesão a novo programa de transação fiscal.

Pretende a reforma da decisão agravada, alegando, em síntese, que a) o art. 4o, §4o, da Lei 13.988/2020 prevê que, rescindido o acordo de transação por inadimplência, fica vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, a formalização de novo acordo, ainda que relativo a débitos distintos, dispositivo replicado no art. 18 da Portaria PGFN no 6.757/2022, o qual, contudo, vem sendo aplicado de modo automático e inflexível, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; b) o marco inicial do prazo bienal deve observar, não a data formal de rescisão lançada no sistema, mas o momento em que se consumou o inadimplemento (terceira parcela), sob pena de alongamento indevido da penalidade; c) a determinação de adequação do valor da causa desconsidera a inexistência de proveito econômico imediatamente aferível, porquanto eventual repercussão pecuniária dependeria de análise administrativa e adesão a programa.

Processado o agravo, sem a antecipação da tutela recursal pleiteada. A agravante interpôs agravo interno.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia acerca da data a ser considerada como termo a quo da rescisão da transação tributária para fins do cômputo do prazo previsto no § 4o, art. 4o, da Lei no 13.988/2020, in verbis:

Art. 4o Implica a rescisão da transação:

(...)

§ 4o Aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos.

Conforme documentação juntada nos autos originários, a agravante foi notificada para apresentação de defesa/regularização em 11/12/2023; decorrido o prazo legal, houve a anotação por ausência de resposta em 01/03/2024 e a declaração de rescisão em 29/02/2024.

Todavia, o ora agravante pretende seja considerada como data da rescisão 31/07/2023, correspondente ao inadimplemento da terceira parcela, sustentando que o ato posterior teria natureza meramente declaratória.

A Lei no 13.988/2020, que estabelece os requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, assim prevê:

Art. 1 o

§ 1o A União, em juízo de oportunidade e conveniência, poderá celebrar transação em quaisquer das modalidades de que trata esta Lei, sempre que, motivadamente, entender que a medida atende ao interesse público.

(...)

Art. 4o Implica a rescisão da transação:

I - o descumprimento das condições, das cláusulas ou dos compromissos assumidos;

(...)

§ 1o O devedor será notificado sobre a incidência de alguma das hipóteses de rescisão da transação e poderá impugnar o ato, na forma da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 2o Quando sanável, é admitida a regularização do vício que ensejaria a rescisão durante o prazo concedido para a impugnação, preservada a transação em todos os seus termos.

§ 3o A rescisão da transação implicará o afastamento dos benefícios concedidos e a cobrança integral das dívidas, deduzidos os valores já pagos, sem prejuízo de outras consequências previstas no edital.

Conforme regulamentação, a rescisão não opera automaticamente após a inadimplência da 3a parcela consecutiva, mas após ser notificada sobre a incidência de alguma das hipóteses de rescisão, pois poderá impugnar o ato no prazo de 30 (trinta) dias, na forma da Lei no 9.784/1999. Se sanável, admite-se a regularização do vício neste prazo, hipótese na qual não haverá a rescisão da transação.

Ademais, cumpre observar, que a transação tributária é celebrada segundo um juízo de oportunidade e conveniência da União Federal, em observância do interesse público, não cabendo ao Judiciário substituir tal análise sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes (Lei 13.988/2020, art. 1o, §1o).

Por sua vez, nos termos dos arts. 291 e 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder, a princípio, ao conteúdo econômico que a parte pretende auferir através da prestação jurisdicional, ainda que o provimento buscado tenha conteúdo meramente declaratório.

Os dispositivos em questão são aplicáveis, sem distinção, ao mandado de segurança, consoante determina a legislação processual. A este respeito, precedentes do STJ: 2a Turma, REsp. 721.822/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJU 06.06.05; 1a Turma, REsp. 730.581/MG, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJU 19.04.05; 3a Turma, REsp. 436.203/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJU 17.02.03.

No caso, há proveito econômico aferível, consubstanciado, como destacado pelo juízo a quo, no valor dos descontos/deduções concedidos na transação almejada.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO. TERMO INICIAL DO PRAZO BIENAL. DATA DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar pleiteada para a obtenção de ordem para que lhe seja viabilizada a adesão a novo programa de transação fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial do prazo de dois anos para vedação de nova transação tributária deve corresponder à data do inadimplemento ou à data da rescisão formal do acordo; e (ii) saber se é correta a fixação do valor da causa com base no proveito econômico aferível em mandado de segurança que visa à adesão a programa de transação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme documentação juntada nos autos originários, a agravante foi notificada para apresentação de defesa/regularização em 11/12/2023; decorrido o prazo legal, houve a anotação por ausência de resposta em 01/03/2024 e a declaração de rescisão em 29/02/2024.

O ora agravante pretende seja considerada como data da rescisão 31/07/2023, correspondente ao inadimplemento da terceira parcela, sustentando que o ato posterior teria natureza meramente declaratória.

A Lei no 13.988/2020, que estabelece os requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, assim prevê: Art. 4o Implica a rescisão da transação:(...) § 4o Aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos.

Conforme regulamentação, a rescisão não opera automaticamente após a inadimplência da 3a parcela consecutiva, mas após ser notificada sobre a incidência de alguma das hipóteses de rescisão, pois poderá impugnar o ato no prazo de 30 (trinta) dias, na forma da Lei no 9.784/1999. Se sanável, admite-se a regularização do vício neste prazo, hipótese na qual não haverá a rescisão da transação.

Ademais, cumpre observar, que a transação tributária é celebrada segundo um juízo de oportunidade e conveniência da União Federal, em observância do interesse público, não cabendo ao Judiciário substituir tal análise sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes (Lei 13.988/2020, art. 1o, §1o).

Nos termos dos arts. 291 e 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder, a princípio, ao conteúdo econômico que a parte pretende auferir através da prestação jurisdicional, ainda que o provimento buscado tenha conteúdo meramente declaratório.

No caso, há proveito econômico aferível, consubstanciado, como destacado pelo juízo a quo, no valor dos descontos/deduções concedidos na transação almejada.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento improvido, restando prejudicado o agravo interno.

Legislação relevante citada: Lei no 13.988/2020, art. 1o, § 1o; art. 4o, I, §§ 1o, 2o, 3o e 4o; Lei no 9.784/1999; CPC, arts. 291 e 292.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 721.822/RS; STJ, REsp 730.581/MG; STJ, REsp 436.203/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão